Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719219-46.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLÁUDIA ROSANE ROESLER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa central telefônica”. A autora, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), alegou falha na prestação de serviços do banco requerido por não impedir prejuízo financeiro resultante de transferência bancária efetuada sob orientação de fraudadores que se passaram por funcionários da instituição financeira. Pretendeu a inversão do ônus da prova, com fundamento na sua hipossuficiência e na responsabilidade objetiva da instituição bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviços bancários por parte do Banco do Brasil S/A que justifique sua responsabilização pelos prejuízos sofridos pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), requer a comprovação da hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações do consumidor. No caso, não se verificaram elementos suficientes para justificar a inversão, considerando a ausência de provas mínimas que demonstrem falha na prestação de serviços pela instituição bancária. 4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, é afastada nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, inciso II, do CDC). 5. No caso concreto, a fraude foi perpetrada por meio de engenharia social, com atuação direta da consumidora ao fornecer informações bancárias sigilosas e realizar transferência presencial em agência bancária. Tal conduta evidencia a culpa exclusiva da vítima, afastando o nexo causal entre a atuação do banco e o prejuízo sofrido. 6. A análise dos dados bancários revelou que a transação contestada não destoava do perfil financeiro habitual da consumidora, não havendo elementos que pudessem caracterizar omissão ou falha no dever de segurança por parte do banco. 7. A condição da consumidora como portadora de TEA, embora configure uma maior vulnerabilidade, não se mostrou suficiente, no caso, para afastar a necessidade de cautela mínima no fornecimento de informações bancárias e no atendimento a contatos não verificados, especialmente quando o número de telefone utilizado pelo fraudador não correspondia a um contato oficial da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige a comprovação da hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações. 2. Instituições financeiras não podem ser responsabilizadas por fraudes bancárias decorrentes de culpa exclusiva da vítima, quando não houver demonstração de falha no sistema de segurança ou nos serviços prestados. 3. Transações que não destoam do perfil financeiro habitual do consumidor não demandam medidas excepcionais de segurança por parte da instituição bancária. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, inciso VIII; 14, § 3o, inciso II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884173, 07050707020238070004, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26/6/2024, publ. 16/7/2024; TJDFT, Acórdão 1911375, 0749954-96.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 21/8/2024, publ. 3/9/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, e 14, §§ 1o e 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 927 do Código Civil, enunciado 479 da Súmula do STJ, e Resolução CMN 142/2021, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição bancária por fraude decorrente de falha no dever de segurança, ainda que a consumidora tenha agido mediante engano. Afirma que deve ser concedida a inversão do ônus da prova diante da notória hipossuficiência técnica, jurídica e, inclusive, ante a sua hipervulnerabilidade, porquanto portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Destaca que o apontado enunciado sumular impõe às instituições financeiras o dever de prevenir e ressarcir fraudes decorrentes do risco da atividade, bem como a aludida Resolução prevê a obrigatoriedade de monitoramento de riscos, identificação de padrões atípicos e adoção de medidas preventivas para evitar fraudes. Defende ser cabível a reparação por danos materiais e morais. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos VI e VIII, e 14, §§ 1o e 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 927 do Código Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No tocante [...] a hipervulnerabilidade da consumidora [...] A apelante alega em suas razões recursais que é portadora do Transtorno do Espectro Autista - TEA, o que ampliaria sua vulnerabilidade em interações financeiras. Embora essa condição demande atenção especial e configure uma possível hipervulnerabilidade, ela, isoladamente, não é suficiente para afastar a responsabilidade da consumidora pela guarda das informações bancárias sigilosas, tampouco estabelece nexo causal direto entre a condição e o evento danoso. [...] Quanto à falha no dever de segurança do banco, igualmente houve manifestação expressa: [...] No caso em análise, a transação impugnada, correspondente à transferência bancária no valor de R$ 9.837,97 (nove mil, oitocentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), não destoa do perfil financeiro da consumidora. Os dados bancários acostados aos autos (ID 203150278) evidenciam diversas movimentações financeiras realizadas no mês da fraude bancária, tais como: PIX enviado em 02/04/2024, no valor de R$ 4.320,00, e PIX enviado em 04/04/2024, no valor de R$ 7.500,00. Nesse contexto, observa-se que a transação financeira questionada pela autora se enquadra no comportamento habitual de consumo, não apresentando características que pudessem ser consideradas atípicas ou suspeitas pelo sistema de monitoramento da instituição bancária. Assim, a operação não demandaria medidas específicas de segurança ou bloqueios automáticos, uma vez que estava em conformidade com o padrão de movimentação previamente estabelecido. Portanto, a ausência de elementos que indiquem a excepcionalidade da transação reforça a conclusão de que não houve falha no dever de segurança por parte do banco apelado, afastando, assim, a sua responsabilização pelos prejuízos alegados. Ademais, no presente caso, a fraude não decorreu de falha na segurança dos sistemas do banco apelado, mas de uma técnica conhecida como “engenharia social”. Trata-se de um método sofisticado em que os estelionatários induzem a vítima a realizar procedimentos que não correspondem às práticas habituais da instituição financeira, como a realização de ligações telefônicas para clientes solicitando informações sensíveis ou operações específicas. [...] Além disso, a embargante sustenta que o r. acórdão negou a inversão do ônus da prova sem fundamentação adequada. No entanto, não apontou qualquer vício específico nesse aspecto. No acórdão embargado, ressaltei que a inversão do ônus da prova exige que as alegações do consumidor estejam minimamente respaldadas por elementos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado, o que não se verificou no presente caso (ID 69990622). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não cabe subir o apelo especial no tocante à apontada afronta ao enunciado 479 da Súmula do STJ, e Resolução CMN 142/2021, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID. 73448913. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016